Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0727356-20.2024.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCISCO ALVES DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O FRANCISCO ALVES DE LIMA peticiona, de mão própria, para que seja analisada a pena que lhe foi imposta pela prática do crime de roubo, apontado como localização “Penitenciária III de Franco da Rocha”, estado de São Paulo (id 61104162). Em id 61104177, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância deste Tribunal certifica que “o processo foi analisado e não foi localizado processo ou execução penal do em nome do interno nos sistemas deste Tribunal”. Instada, a Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando tratar-se de pedido de revisão criminal de sentença condenatória proveniente do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (4a Vara Criminal de Itapecerica da Serra) e não encontrado processo de execução penal em nome do peticionante no Distrito Federal, manifestou-se pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “para o regular processamento do feito e a fim de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido” ((id 61528467). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido (id 62389400). De fato, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a sentenças condenatórias ou execuções penais provenientes de outras unidades da Federação, de modo que, a toda evidência, o requerimento formulado no manuscrito inicial deve ser apresentado à Justiça do Estado de São Paulo. Com essas breves considerações, DECLARO a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar o presente feito. Em observância aos princípios da cooperação e da economia processual, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Publique-se. Intimem-se. Efetivadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator